Tribunal: TJMT
Processo: 0049252-12.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049252-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), F. R. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 13.811.176/0001-75 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS - CPF: 323.787.504-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ E §6º DO ART. 485, DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbir, por um período superior a 30 (trinta) dias; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

Por outro lado, segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ e no §6º do art. 485, do CPC, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049252-12.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: F. R. TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002923-34.2016.8.11.0003, ajuizada em face de
F. R. TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
e
OUTRO
, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Custas pela parte exequente, sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz a nulidade da sentença diante da não observação do §1º do art. 481 do CPC, qual seja, a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, bem como a ausência do requerimento do réu conforme orientação da Súmula 240/STJ.

Diante disso, pugna pela anulação da r. sentença, de modo a ser determinada a continuidade da demanda (id. 178300740).

As contrarrazões foram ofertadas pelo Curador Especial, sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente “velada”, e, no mérito, a manutenção da sentença (id. 178300745)

O preparo foi recolhido (Id. 178571662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao decisum que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente,
in verbis
:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Ademais, quando for o caso, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, quando este compõe a lide, conforme §6º do art. 485 e Súmula 240 do STJ.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora e nem o requerimento do réu.

E digo isso porque a parte autora/apelante, após a citação dos executados em 13/08/2018, requereu a consulta de valores em contas bancárias de propriedade dos mesmos junto ao sistema Sisbajud, contudo o magistrado determinou a apresentação do débito atualizado (id. 178300724). O exequente requereu a dilação do prazo, que fora indeferido pelo juiz monocrático, que determinou nova intimação da parte autora para apresentar o cálculo do débito atualizado e para manifestar acerca da emissão da certidão de crédito (id. 178300731), contudo, o exequente manteve-se inerte (id. 178300732), seguindo-se da sentença questionada (id. 177644652) por meio do presente apelo.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente e diante da ausência do requerimento prévio do réu, nos termos dos §§ 1º e 6º do artigo 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, § 1º DO CPC –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE – Súmula 240 do STJ
. Precedentes” (AgRg no AREsp 415.017/SC).”
(TJ-MT 00008977620108110040 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SÚMULA 240 DO STJ – INOBSERVÂNCIA
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 240/STJ, “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, o que resulta dizer não ser possível sua realização ex officio.

Assim, de rigor a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito
.”
(N.U 0030629-65.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023)

Por fim, não há de se falar em prescrição intercorrente, pois não verifico a desídia da apelante, porquanto sempre adotou as medidas cabíveis à satisfação do crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular andamento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023